Tribunal: TJES
Processo: 0002903-38.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002903-38.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVO MILENIO CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
ADESÃO AO REFIS – CONFISSÃO – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DO ICMS – POSSIBILIDADE – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“
a
adesão do Apelado ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”) importa, na esteira de legislação de regência, qual seja, a Lei Estadual n.º 11.331/2021, em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam”
. (TJES, Data: 12/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0004416-92.2018.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

2.
Sabe-se que o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, cabendo a parte interessada afastar tal presunção.

3.
Na espécie, tal como consignado em sentença, verifico que nas CDAs em questão constam o nome do devedor, valor da dívida, sua origem e natureza, bem como o respaldo legal, data de inscrição e número do procedimento administrativo prévio, não verificando, tal qual a instância primeva, alguma sorte de irregularidade da constituição do débito. Outrossim, verifico, também, a observância dos postulados da ampla defesa e contraditório, uma vez que fora a apelante notificada (fl. 114 e fl. 70) acerca de sua autuação no bojo dos respectivos processos administrativos.

4.
Acerca da cobrança do ICMS, registro que
“o STJ pacificou o entendimento, em recurso repetitivo (REsp 1.124.507/MG), de que o ato de exclusão do regime tributário Simples tem natureza declaratória, e como tal, retroage seus efeitos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos termos do art. 15, II, da Lei 9.317/1996, tendo em vista que é obrigação do contribuinte conhecer as situações que impedem seu ingresso e permanência nesse regime.”
(AgInt no AREsp n. 1.959.763/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

5. A multa aplicada em desfavor do apelante, além de possuir previsão legal (art. 75, § 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n. 7000/01), não ultrapassa o percentual firmado pela jurisprudência para fins de caracterização do caráter confiscatório, uma vez que estabelecida em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA
em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
fiscal
opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9045077), aduz o recorrente, em suma: (i) a inexistência de confissão; (ii) a nulidade da execução; (iii) inexistência de obrigação ao pagamento do ICMS e; (iv) o caráter confiscatório da multa.

Contrarrazões (id. 9045081) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002903-38.2018.8.08.0047

APELANTE
:
NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA
em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
fiscal
opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9045077), aduz o recorrente, em suma: (i) a inexistência de confissão; (ii) a nulidade da execução; (iii) inexistência de obrigação ao pagamento do ICMS e; (iv) o caráter confiscatório da multa.

Contrarrazões (id. 9045081) pelo desprovimento do recurso.

Trata o presente de embargos à execução fiscal onde o opa apelante questiona os termos do feito executivo fiscal que tem por lastro as CDAs 03564/2014 e 04367/2017, no valor de R$ 279.307,38.

Aduz o embargante, em suma, os mesmos fundamentos lançados na peça recursal, pugnando, ao fim, pela nulidade do feito executivo.

Após o necessário trâmite processual, sobreveio o édito singular que, conforme consignado, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“
a
adesão do Apelado ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”) importa, na esteira de legislação de regência, qual seja, a Lei Estadual n.º 11.331/2021, em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam”
. (TJES, Data: 12/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0004416-92.2018.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

Também esse é o entendimento do C. STJ

(...) 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nosentido de que a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS - constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1652766 SP 2017/0016917-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

Superado tal ponto, sabe-se que o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, cabendo a parte interessada afastar tal presunção.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – ÔNUS DA PROVA DA NULIDADE – ADMINISTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DESSE ÔNUS – CDA QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ. 2. Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus.
3. A Certidão de Dívida Ativa observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, e contém todas as informações imprescindíveis ao título executivo, inclusive o número do processo administrativo que lhe deu origem. 4. Desta feita, a singela alegação de que inexistiu prévio processo administrativo não se mostra crível, sendo a parte não demonstra sequer que buscou cópia do mencionado documento sem êxito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 12/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003107-31.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços)

Na espécie, tal como consignado em sentença, verifico que nas CDAs em questão constam o nome do devedor, valor da dívida, sua origem e natureza, bem como o respaldo legal, data de inscrição e número do procedimento administrativo prévio, não verificando, tal qual a instância primeva, alguma sorte de irregularidade da constituição do débito.

Outrossim, verifico, também, a observância dos postulados da ampla defesa e contraditório, uma vez que fora a apelante notificada (fl. 114 e fl. 70) acerca de sua autuação no bojo dos respectivos processos administrativos.

Acerca da cobrança do ICMS, registro que
“o STJ pacificou o entendimento, em recurso repetitivo (REsp 1.124.507/MG), de que o ato de exclusão do regime tributário Simples tem natureza declaratória, e como tal, retroage seus efeitos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos termos do art. 15, II, da Lei 9.317/1996, tendo em vista que é obrigação do contribuinte conhecer as situações que impedem seu ingresso e permanência nesse regime.”
(AgInt no AREsp n. 1.959.763/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Por derradeiro, a multa aplicada em desfavor do apelante, além de possuir previsão legal (art. 75, § 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n. 7000/01), não ultrapassa o percentual firmado pela jurisprudência para fins de caracterização do caráter confiscatório, uma vez que estabelecida em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.

A corroborar a rejeição de tal tese, cito o seguinte precedente, inclusive de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
2. Nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo – se moratória ou punitiva – verifica-se que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, prima facie, seu caráter confiscatório no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004751-43.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias)

Diante do exposto, não observo razões para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) do valor da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.